Tribunal: TJSP
Processo: 2220065-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TEMA REPETITIVO 862 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE BENEFÍCIO (DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DATA DA CITAÇÃO) - PENDÊNCIA/SUSPENSÃO DOS PROCESSOS - ADEQUAÇÃO AOS CASOS CONCRETOS - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DOS FEITOS, COM RESSALVA APENAS QUANTO À DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL, PONTO ESSE QUE FICA SUSPENSO.
"A pendência de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TEMA REPETITIVO 862 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE BENEFÍCIO (DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DATA DA CITAÇÃO) - PENDÊNCIA/SUSPENSÃO DOS PROCESSOS - ADEQUAÇÃO AOS CASOS CONCRETOS - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DOS FEITOS, COM RESSALVA APENAS QUANTO À DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL, PONTO ESSE QUE FICA SUSPENSO.
"A pendência de solução final do Tema 862 pelo Superior Tribunal de Justiça, que vai definir o termo inicial a se aplicar para o benefício a ser concedido (evidentemente se procedente o pedido inicial), não obsta o prosseguimento dos feitos. Apenas o tópico do termo inicial, no caso de procedência do pedido inicial, fica suspenso, condicionada a sua fixação ao que ficar lá decidido".